Tribunal: TJDFT
Processo: 0010550-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA MENORIDADE. SÚMULA 74 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado pelo concurso de agentes e na companhia de um adolescente, por não restar satisfeito o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
2. De acordo com o enunciado da Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do adolescente em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do adolescente.
3. Recurso conhecido e improvido.